Tribunal: STF
Processo: HC 190113
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Luís da Silva Nascimento e outros, em benefício de E P V, decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 601.179/RJ.
                                  O caso 
    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena de dez anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva.
    3. Buscando a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus, impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 601.179/RJ, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior indeferido liminarmente a impetração assentando:
    "O writ, no entanto, é manifestamente inadmissível, pois a questão suscitada na impetração não foi debatida previamente no Juízo da Execução, tampouco no Tribunal a quo, circunstância que obsta a análise do tema por esta Corte, ante a supressão de instância verificada. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: (…)
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus (art. 210 do RISTJ). Publique-se” (doc. 11)
    4. No presente habeas corpus a defesa insiste na concessão de prisão domiciliar ao paciente, reconhecendo que o regime imposto não lhe daria direito ao benefício, mas sustentando razões humanitárias, por estar com setenta e um anos e ter sofrido acidente vascular cerebral .
    É o requerimento e o pedido:
    “(...) requer o impetrante, LIMINARMENTE, que V.Exª. a conceda a ordem de Habeas Corpus no sentido de determinar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, podendo, para tanto, determinar o uso de monitoramento eletrônico, sendo certo que no julgamento do presente remédio constitucional será mantida a decisão liminar e concedida a ordem de Habeas Corpus em definitivo”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 601.179/RJ.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    8. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizar a superação do óbice acima apontado. Entretanto, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a decisão impugnada não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus com supressão de instâncias, ou seja, sem que a questão suscitada tenha sido objeto de prévia análise pelas instâncias antecedentes.
    Pontue-se que, pelo que se infere da inicial e dos documentos juntados, a pretensão foi dirigida diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, sequer existindo pedido para que as instâncias originárias deliberassem sobre o alegado na presente impetração.
    Não há nos autos elementos suficientes ao perfeito esclarecimento dos dados apresentados pelos impetrantes. O pedido formulado dependeria de comprovação do alegado, a ser apreciado pelas instâncias judiciais competentes. 
    9. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, o Ministro Marco Aurélio, em sua decisão de 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente no juízo competente para a execução penal o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    Destaco que as portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, considerados os óbices apontados ao prosseguimento desta ação constitucional, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se, com as cautelas inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora